Tribunal: TJBA
Processo: 8004216-80.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004216-80.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: DIONE MARIA BARROS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUPRESSÃO UNILATERAL. PODER DE AUTOTUTELA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 138 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível do Município, mantendo a sentença que anulou o Decreto Municipal nº 20.091/2019 e determinou o restabelecimento da Gratificação de Regência de Classe em favor da servidora, suprimida sem prévio processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a supressão de verba remuneratória (Gratificação de Regência de Classe) de servidor público pela Administração, com base no poder de autotutela, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O poder de autotutela conferido à Administração Pública para anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473 do STF), não dispensa a observância das garantias constitucionais do devido processo legal quando a medida atingir a esfera jurídica de interesses individuais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296), fixou a tese de que a anulação de ato administrativo que repercuta no campo de interesses individuais deve ser precedida de regular processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, a supressão da gratificação ocorreu por meio de decreto genérico, sem a demonstração de que houve prévia notificação da servidora ou oportunidade de defesa em processo administrativo específico, configurando ilegalidade que justifica a manutenção do restabelecimento da verba.

Os argumentos trazidos no Agravo Interno limitam-se a reiterar as razões da apelação, não apresentando elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou em jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já se tenham decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo (Tema 138 do STF).

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 138 (RE 594.296), Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 21/09/2011. STF, Súmula nº 473.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº
8004216-80.2021.8.05.0141
, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e como Agravada
DIONE MARIA BARROS DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática incólume, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01